Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMENTA JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. ÓBITO DA GENITORA. LICENÇA- PATERNIDADE PRORROGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a ampliação, em razão do óbito da genitora do infante, do período de licença-paternidade, equiparando-a ao tempo da licença-maternidade (180 dias), conforme art. 25 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, devendo ser descontados os dias já usufruídos relativos à licença paternidade.
2. Aduz o agravante, em síntese, que não é cabível antecipação de tutela contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, nao havendo amparo legal nem para a prorrogacao do beneficio previdenciario em debate, nem para a sua substituicao pela Licenca por Motivo de Doenca de Pessoa da Familia.
3. A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para sopesar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Ademais, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos.
4. Como pontuado na decisão agravada, o arcabouço principiológico erigido pela Constituição não permite agasalhar, diante de omissão legislativa, o esvaziamento da proteção integral à criança. Não é razoável que lacuna legislativa, ou mesmo a aceitação de interpretação absurda, no sentido de garantir o benefício ao empregado do regime celetista e impedi-lo ao servidor estatutário, regido, na hipótese, pela LC n. 840/2011, obste o mesmo direito-garantia, mormente quando as razões são idênticas (ubi eadem ratio, ibi eadem jus), tudo a pretexto da inexistência de norma posta.
5. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.